Tribunal: STF
Processo: ARE 1170201
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IPSEMG - EXTINÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SUPLEMENTIVA - FUNDO CONTÁBIL - NATUREZA FINANCEIRA - RATEIO DO SALDO 



    1. O Fundo de Previdência Supletiva do IPSEMG não constitui título de capitalização, mas sim um fundo contábil de natureza financeira, sem divisão em quotas individuais. Dessa forma, a extinção do Fundo não gera o direito à restituição do valor integral das contribuições, mas tão somente ao rateio do saldo, especialmente porque a reserva técnica é inerente ao risco do fundo. 



    2. Recurso não provido.” (e-doc. 03, fls. 12)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 03, fls. 19/29), foram desacolhidos (e-doc. 03, fls. 38).



    No apelo extremo, interposto com fundamento nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, os recorrentes alegam violação dos artigo 5º, incisos LIV e LV; 40, § 7º, da Constituição Federal, bem como do 20 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustentam que o acórdão recorrido não observou a Lei Federal nº 6.435/77, “haja vista que uma nova ordem foi estabelecida para as aposentadorias e pensões naquele momento, impondo critérios que foram ignoradas pelo recorrido no momento de promover a apuração do patrimônio líquido e do rateiro do extinto Fundo de Previdência Supletivo dos Servidores do IPSEMG.”



    Destacam que “valores foram extirpados do patrimônio líquido a título de reserva técnica e de risco, para garantia de aposentadorias e pensões, ao passo que esta obrigação passou a ser do Estado, por forma dos aludidos dispositivos constitucionais.”



    Ressaltam que “ao promover a apuração do patrimônio líquido do extinto Fundo de Previdência Supletivo dos Servidores do IPSEMG, bem como seu rateio, o fizeram em afronto às regras e imposições insertas, visto que foi imposto aos Estados a assunção das aposentadorias e pensões na forma integral, deixando de ter razão ser os Fundos de Previdências então existentes.”



    Argumentam que “os valores das contribuições na forma integral deveria se devolvido aos seus legítimos donos, sem que fossem extirpadas reservas técnicas e de risco de seus patrimônios para garantia dos aposentadorias e pensões integrais, obrigação esta imposta aos Estados por força constitucional.”



    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.



    Em 24/10/2018, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando os Temas nºs 174 e 660.



    Na sequência, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG proferiu nova decisão de admissibilidade pautada nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto pôr Uiara Terezinha Marinho Motta, objeto de devolução pelo Supremo Tribunal Federal (STF), para observância dos procedimentos previstos nos incisos do art. 1.030 do Código de Processo Civil (CPC). 



    O Ministro Presidente determinou a devolução a este Tribunal (fI. 822 v), ao entendimento de que as questões trazidas nos autos foram submetidas à sistemática da repercussão geral por meio dos Temas n° 660 (RE n° 748.371/MT) e n°174 RE 582.504/RJ). 



    No julgamento do Tema n° 660, o STF concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    (...)



    Assim, reconhecida a ausência de repercussão geral da questão discutida no recurso - ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa - fica inviabilizado o seu acesso à instância superior. 



    Por outro lado, no que se refere ao Tema n° 174, não há como adotar, neste feito, o procedimento previsto nos arts. 1.030 e 1.042, § 2 1 , do CPC. Nos autos do aludido paradigma, o STF reconheceu ausência de repercussão geral da matéria relativa os índices de correção monetária incidentes sobre verba a ser restituída a associados que se desligam de plano de previdência privada, a teor da ementa a seguir transcrita: 



    (...)



    Entretanto, como se verifica do acórdão deste Tribunal, (fls. 6851687), a matéria debatida nos autos diz respeito à revisão do rateio do patrimônio líquido apurado do Fundo de Previdência Supletiva do Ipsemg, em consequência de sua extinção, pretendendo os autores a restituição integral do valor das contribuições. 



    O Colegiado mineiro deliberou no sentido de que o mencionado Fundo não constitui título de capitalização, mas sim um fundo contábil de natureza financeira, sem divisão em quotas individuais, de maneira que a sua extinção gera tão somente o rateio do saldo. 



    Sendo assim, não há identidade entre a matéria tratada nos autos e aquela versada no paradigma apontado no despacho de fI. 822v, motivo pelo qual não se aplica, na espécie, a sistemática da repercussão geral quanto a este ponto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento nos arts 1.030, 1, e 1.042, § 2 0, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo Tema n° 660 (RE no 748.371/MT), e determino a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal quanto à matéria remanescente, que não foi alcançada .pelo julgamento do Tema n° 174 (RE 582.504/RJ).” 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema nº 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido. (ARE nº 1.171.847/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    No mais, registre-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema nº 660 da Repercussão Geral), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Não vislumbrando alteração a ser implementada na decisão agravada e tendo em vista que o pleito dos agravantes encontra-se em confronto com a jurisprudência dominante deste tribunal, permito-me, a título de fundamentação, reportar às razões da decisão monocrática: 



    ‘Acerca do mérito, importante lembrar que a criação do Fundo de Previdência Supletiva dos Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais se deu com a Deliberação nº 31/1974. Esse Fundo tinha como objetivo a concessão de suplementação de benefícios e serviços previdenciários, a promoção de melhoria da condição social dos seus servidores e a produtividade do serviço, conforme dispõe a Deliberação nº 50/1982. 



    Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, nos termos da Deliberação nº 174/00, o Fundo de Previdência Supletiva foi extinto, ficando decidido que o Fundo - -transferiria ao IPSEMG.a reserva de benefícios concedidos para custear a suplementação das pensões já concedidas e que o patrimônio do Fundo seria rateado entre patrocinador e participantes, na forma do artigo 8º: 



    (...)



    No caso, os apelantes pretendem o recebimento das supostas diferenças entre os valores restituídos em setembro de 2000 e os valores efetivamente devidos de todo patrimônio líquido. 



    (...)



    Evidente, portanto, que a Decisão Monocrática merece ser mantida, porquanto a matéria tratada é pacífica neste Tribunal, sendo certo que os participantes do FPS não têm direito à restituição do valor integral das contribuições, mas somente ao rateio do saldo, especialmente porque a reserva técnica é inerente ao risco do fundo.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 6.435/1977 e Deliberação 174/2000) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE O RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 686.879-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 16/4/2013)



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.003.075/MG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/2016; ARE 989.837/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 9/9/2016; ARE 968.066/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/5/2016; e ARE 1.108.148/MG, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/02/2018.



    Ressalte-se, ainda, que revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Por fim, também se mostra inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente